Tribunal: TJDFT
Processo: 0803700-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
4. A autora/recorrente é servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada na Gerência de Rede de Frio, responsável por toda a logística dos imunobiológicos no Distrito Federal, incluindo o recebimento, armazenamento e distribuição segura de vacinas, vinculado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP (https://info.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/organograma_SESDF_2022_SVS.pdf).
5. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não ocorreu na hipótese (TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
6. Analisando as competências do Núcleo de Rede de Frio - NRF, estabelecidas no artigo 75 do Decreto no 39.546/2018, verificam-se diversas atividades que não se caracterizam ações de atenção básica de saúde, como por exemplo: “I - planejar, supervisionar, monitorar, avaliar e, de forma complementar, executar a logística de imunobiológicos e insumos correlatos;. (...) III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das atividades de vacinação na rotina, nas campanhas e em outras estratégias que se façam necessárias; IV - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos da sua área de competência; V - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados em sua área de competência”.
7. Ainda que algumas das atividades desenvolvidas pela servidora envolvam ações de promoção à saúde, o documento inserido (ID 72856338) também elenca diversas atribuições de apoio técnico, logístico, normativo e gerencial, que viabilizam a execução das ações de imunização nas UBS, mas não são executadas diretamente pela servidora. Nesse contexto, conclui-se que a autora não exerce atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante nos Núcleos de Rede de Frios.
8. Importa destacar que a característica básica para identificar atividades relacionadas à atenção primária de saúde é o atendimento direto à população, por se tratar da principal porta de entrada do SUS, sendo imprescindível para o recebimento da GAB a demonstração desse atendimento direto e integral, ônus da prova que compete à autora e que não foi atendido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 72859112). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o; Decreto no 39.546/2018, art. 75
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.